Tribunal: TJPA
Processo: 0001195-10.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001195-10.2015.8.14.0008

RECORRENTE: MARIO HENRIQUE SILVA ARAGAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 129, § 1º, I E § 10º, DO CPB, TUDO C/C A LEI Nº 11.340/2006
.
DA ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ROL TAXATIVO DO ART. 581, DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento não consta do rol do art. 581, do CPP, o qual é taxativo e não exemplificativo, não sendo, portanto, cabível, a sua impugnação através do Recurso Penal em Sentido Estrito.

2. Recurso não conhecido à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
MARIO HENRIQUE SILVA ARAGAO
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena/Pa, que indeferiu o pedido de marcação de nova data para realização de audiência.

Narra a denúncia, em suma, que o acusado teria supostamente cometido o crime tipificado no art. 129, § 1º, I e § 10º, do CPB, tudo c/c a Lei nº 11.340/2006, em face de sua companheira.

Esclarece que no dia 22/12/214, por volta das 22h, na residência do casal, no município de Barcarena/Pa, o acusado acusou a vítima de traição, e munido de uma faca lesionou-a no braço e ombro direitos, bem como desferiu um golpe com a tampa de pressão que estava no fogo, ocasionando queimaduras na ofendida e quebrado um dente com a pancada sofrida.

Em
razões recursais (ID 13256768 – Págs. 213/231)
, a defesa alega que o presente recurso tem como escopo a indignação, do recorrente, com a decisão que indeferiu o pedido para redesignação de nova data de audiência, negado ao acusado o direito de ser ouvido na audiência de instrução e julgamento, ferindo o art. 5º, LIV, LV e LX, da Constituição Federal c/c art. 14, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Aduz que a audiência foi realizada no DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 11 H:30MIN, o causídico e o acusado entram na sala de espera às 11h15min, através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, através do endereço e l e t r ô n i c o : (https://www.google.com/url?q https://bit.ly/3eGmm6p&sa D&source calendar&usd 2&usg AOvVaw2nr KzRmr Uuue B94_3-IyLa), no sistema do computado do causídico e o acusado no seu celular, onde aparecia a seguinte fase: Quando a reunião começar, informaremos as pessoas de que você está esperando”. Clicamos no “Entre”, do qual ficamos especando por 02 (duas) horas, esperando a confirmação de entrada na sala de audiência, o que não ocorreu; Com essa situação o causídico tentou ligar para o Foro de Barcarena nos seguintes telefones: PABX 3753-4752, SEC. CRIMINAL 3753-4765 e JUIZ CRIMINAL 3753-4763, sem lograr êxito, onde então resolveu ligar para a Corregedoria - Geral do TJPA, no telefone n. (91) 3200-3587 e (91) 3205-3504, onde foi informado que os referidos telefones do Fórum de Barcarena não existiam, me informando um número de celular (91) 98010-0781, onde também poderia ter acesso pelo “Balcão Virtual”, a Vara Criminal de Barcarena”, através desses canais.

Alega que o Magistrado a quo, nomeou a Defensoria Pública para o ato da Audiência de Instrução e Julgamento, porém, é inconcebível que o Juiz a quo, venha a nomear da Defensória Publica, já que não houve a renúncia do único Advogado do réu, nomeie lhe defensor dativo ou dê vista à Defensoria Pública para que esta assuma a defesa ou apenas participe do ato na audiência de instrução e julgamento. Devesse, previamente, intimar o réu, concedendo-lhe prazo para que, se preferir, constitua um Advogado de sua confiança.

Afirma que a audiência foi realizada e o réu não foi citado/intimado por carta precatória para comparecer à audiência de instrução e julgamento, por ter mudado de endereço, a citação poderia ser feita conforme dispõe o artigo 361 do CPP. Neste sentido, para evitar que o acusado seja julgado e condenado à revelia, temos a previsão do art. 366 do CPP, que prevê a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, quando da citação realizada por edital.

Assevera que o interrogatório do acusado tem por finalidade precípua garantir a ampla defesa e o contraditório àquele, sendo o momento adequado para que possa apresentar ao julgador a sua versão dos fatos, podendo negar ou admitir os termos da acusação ou, ainda, apresentar versão diversa para o narrado na denúncia.

Esclarece que o causídico e o acusado não deram causa para que o sistema de videoconferência não funcionasse no dia da audiência, sendo que ambos não conseguiram acessar a sala de audiência com o link fornecido pela vara criminal e publicado no DJE, como já relatado acima.

Dessa maneira, requer seja dado provimento para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido para redesignação de nova data de audiência, determinado a redesignação de nova data e horaria da audiência de instrução e julgamento, nos termos da legislação pertinente.

Em
contrarrazões (ID 13256774 – Págs. 237/241)
, o Ministério Público de 1º grau, requer que
não seja conhecido
e caso seja conhecido, que seja
negado provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto por MARIO HENRIQUE SILVA ARAGÃO, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos,
não restando outra medida que não seja a manutenção da decisão de indeferimento de nova audiência
.

Na data de 30.11.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 13256777 – Pág. 244.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Luiz Cesar Tavares Bibas, manifesta-se pelo
não conhecimento
do recurso em sentido estrito interposto por MÁRIO HENRIQUE SILVA ARAGÃO. Caso superada a robusta preliminar arguida, no mérito, o
desprovimento
se impõe.

É o relatório.

VOTO

1. Da almejada reforma da decisão que indeferiu o pedido de marcação de nova data para julgamento.

A defesa alega que o presente recurso tem como escopo a indignação, do recorrente, com a decisão que indeferiu o pedido para redesignação de nova data de audiência, negado ao acusado o direito de ser ouvido na audiência de instrução e julgamento, ferindo o art. 5º, LIV, LV e LX, da Constituição Federal c/c art. 14, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Aduz que a audiência foi realizada no DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 11 H:30MIN, o causídico e o acusado entram na sala de espera às 11h15min, através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, através do endereço e l e t r ô n i c o : (https://www.google.com/url?q https://bit.ly/3eGmm6p&sa D&source calendar&usd 2&usg AOvVaw2nr KzRmr Uuue B94_3-IyLa), no sistema do computado do causídico e o acusado no seu celular, onde aparecia a seguinte fase: Quando a reunião começar, informaremos as pessoas de que você está esperando”. Clicamos no “Entre”, do qual ficamos especando por 02 (duas) horas, esperando a confirmação de entrada na sala de audiência, o que não ocorreu; Com essa situação o causídico tentou ligar para o Foro de Barcarena nos seguintes telefones: PABX 3753-4752, SEC. CRIMINAL 3753-4765 e JUIZ CRIMINAL 3753-4763, sem lograr êxito, onde então resolveu ligar para a Corregedoria - Geral do TJPA, no telefone n. (91) 3200-3587 e (91) 3205-3504, onde foi informado que os referidos telefones do Fórum de Barcarena não existiam, me informando um número de celular (91) 98010-0781, onde também poderia ter acesso pelo “Balcão Virtual”, a Vara Criminal de Barcarena”, através desses canais.

Alega que o Magistrado a quo, nomeou a Defensoria Pública para o ato da Audiência de Instrução e Julgamento, porém, é inconcebível que o Juiz a quo, venha a nomear da Defensória Publica, já que não houve a renúncia do único Advogado do réu, nomeie lhe defensor dativo ou dê vista à Defensoria Pública para que esta assuma a defesa ou apenas participe do ato na audiência de instrução e julgamento. Devesse, previamente, intimar o réu, concedendo-lhe prazo para que, se preferir, constitua um Advogado de sua confiança.

Afirma que a audiência foi realizada e o réu não foi citado/intimado por carta precatória para comparecer à audiência de instrução e julgamento, por ter mudado de endereço, a citação poderia ser feita conforme dispõe o artigo 361 do CPP. Neste sentido, para evitar que o acusado seja julgado e condenado à revelia, temos a previsão do art. 366 do CPP, que prevê a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, quando da citação realizada por edital.

Assevera que o interrogatório do acusado tem por finalidade precípua garantir a ampla defesa e o contraditório àquele, sendo o momento adequado para que possa apresentar ao julgador a sua versão dos fatos, podendo negar ou admitir os termos da acusação ou, ainda, apresentar versão diversa para o narrado na denúncia.

Esclarece que o causídico e o acusado não deram causa para que o sistema de videoconferência não funcionasse no dia da audiência, sendo que ambos não conseguiram acessar a sala de audiência com o link fornecido pela vara criminal e publicado no DJE, como já relatado acima.

Dessa maneira, requer seja dado provimento para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido para redesignação de nova data de audiência, determinado a redesignação de nova data e horaria da audiência de instrução e julgamento, nos termos da legislação pertinente.

De pronto, verifica-se que
o recurso não merece ser conhecido
.

As hipóteses de cabimento do Recurso Penal em Sentido Estrito, estão elencadas no
art. 581, do Código de Processo Penal
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV - que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989) VI - (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples;

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

A decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento não consta do rol colacionado acima, o qual é taxativo e não exemplificativo, não sendo, portanto, cabível, a sua impugnação através do Recurso Penal em Sentido Estrito.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça sobre a matéria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO – HIPÓTESES DO ART. 581 CPP TAXATIVAS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Interposição de Recurso em Sentido Estrito contra audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público, não se adequa às hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPP.

Preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça acolhida.

RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJE/PA, Processo nº
0001020-59.2014.8.14.0005
, Relatora: Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
, Julgado em 31.01.2022).

Dessa maneira, em virtude da inadequação da via eleita para impugnar a decisão ora guerreada, imperativo o seu não conhecimento.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
26
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023